Tribunal: STF
Processo: ARE 1372482
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 14, p. 1-7):



    “Crime contra a ordem tributária - Conjunto probatório coeso e harmônico - Réu que age com o ânimo de afastar ou de diminuir a incidência do tributo ilicitamente - Dolo genérico Suficiência - Condenação mantida. 



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Circunstâncias judiciais favoráveis - Inteligência do artigo 44 do Código Penal - Pleito de substituição das penas restritivas de direitos – Impossibilidade - Pena imposta unilateralmente pelo Estado-Juiz - Caráter retributivo e preventivo da pena inarredável. 



    Regime prisional aberto - Subsistência. 



    Apelo defensivo improvido.” (eDOC 14, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-10), no qual se alegou ofensa “aos artigos Artigo 155, §2°, inc II; bem como o art. 26, I e Art. 20, III, todos da Constituição Federal”, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 4-12).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 18, p. 1-3; eDOC 19, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 20, p. 1-12; eDOC 19, p. 6-17, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.051.144/SP (eDOC 22, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 23, p. 5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). Vale ressaltar, ainda, que mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal ‘a quo’, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)’. (eDOC 18, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente